Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711404-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VILMAR ANTÔNIO ANDRES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LIDE ESTABILIZADA. PRELIMINAR DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS COLETIVAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RENDA MENSAL INICIAL. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE, ANTE A AUSÊNCIA DO PATROCINADOR NA LIDE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. 1. Após a citação, somente é possível a alteração subjetiva e objetiva da demanda com a anuência do réu, sendo, via de regra, vedada tal alteração após o saneamento do processo. 1.1 A inclusão do patrocinador somente foi postulada após o julgamento do processo, em evidente inovação recursal. Descabe, portanto, a sua inclusão neste momento processual, ainda mais quando se considera que o litisconsórcio passivo ulterior que se busca não é necessário, nem regido por norma de ordem pública. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 2.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 2.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3. A jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. Contudo, no específico caso dos autos, o órgão empregador não compõe o polo passivo da lide. A solução encontrada, inclusive por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736, é a de que o participante deve arcar com os valores referentes à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas nessas situações, ressalvando-se o direito do participante à reparação pelos prejuízos decorrentes da conduta do empregador. 4. Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, como cediço, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que o montante será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inexistindo desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor da condenação, descabe a reforma para eventual minoração. 5.Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A parcialmente provido. O recorrente alega violação à norma federal, sustentando a responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil S/A para a recomposição das reservas matemáticas. Em sede de contrarrazões, a recorrida Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que assim entendeu: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004